Tribunal: STF
Processo: ARE 1535599
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Pleiteada a condenação do réu com fundamento no disposto pelo “caput” do art. 11, da Lei nº 8.429/92 - Ação ajuizada em março/2016 - Retroatividade das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 que, em princípio, não alcançam situações consolidadas, devendo prevalecer, neste momento processual, o interesse público na apuração dos fatos - Decisão mantida - Recurso não provido (doc. 32, p. 1). 



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação do art. 5º, XL, da Constituição da República (doc. 46).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que nas deliberações que concedem ou denegam antecipação de tutela, limares ou medidas cautelares, cujo resultado é passível de alteração no curso do processo principal, não cabe a interposição do apelo extremo, uma vez que não podem ser consideradas decisões de última instância (Súmula 735-STF). Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 735/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário nessas hipóteses. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental desprovido (ARE 1.470.110 AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma,DJe 14/3/2024).



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 3. Agravo regimental desprovido (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013). 



    No caso dos autos, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Araxá/MG que declinou de sua competência material em favor da Justiça do Trabalho, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 do STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator